Tribunal: STF
Processo: RHC 57095
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS. SE DUVIDOSA A IDADE DO PACIENTE QUE
PLEITEIA A NULIDADE DO PROCESSO, POSTO QUE MENOR DE 18 ANOS AO TEMPO
DA INFRAÇÃO, E INIDONEO O USO DO HABEAS-CORPUS PARA DIRIMIR A
DUVIDA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II - RECURSO NÃO PROVIDO.